Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-09.2022.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-09.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (APELADO), NELSON BARDUCO JUNIOR - CPF: 269.702.088-85 (ADVOGADO), MATHEUS FURIA BUZETTI - CPF: 428.948.218-08 (APELADO), BENEDITO APARECIDO BUZETTI - CPF: 051.177.338-27 (APELADO), FABRICIA FURIA BUZETTI - CPF: 070.698.848-50 (APELADO), CREUSA MARIA DA SILVA - CPF: 208.686.771-91 (APELANTE), MARCELO ESTEVES LIMA - CPF: 861.979.831-68 (ADVOGADO), ROBELIA DA SILVA MENEZES - CPF: 616.143.511-04 (ADVOGADO), WALMIR ROSA DA SILVA - CPF: 208.671.231-68 (APELANTE), CREUSA MARIA DA SILVA - CPF: 208.686.771-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), BUZETTI & FURIA LTDA - EPP - CNPJ: 21.320.969/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FURIA BUZETTI EIRELI (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA REJEITADA – ESCRITURAÇÃO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – ART. 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DÍVIDA NOVADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A sentença não se caracteriza como
extra petita
quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo embargante.

Haverá novação quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, nos termos do art. 360, inc. I, do Código Civil.

In casu,
havendo novação e concordado com o instrumento de confissão de dívida, impossível determinar a obrigação do contrato findo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WALMIR ROSA DA SILVA, visando reformar a sentença de ID.170383251, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos dos Embargos à Execução de no 1002982-09.2022.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes para reconhecer a novação e determinar que a exequente apresente novo demonstrativo do débito, além de condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Em suas razões de ID. 170383252, o apelante aduz preliminarmente a ocorrência de julgamento extra petita, haja vista que o pleito do embargante era a extinção da execução, não o reconhecimento da novação, com a apresentação de novos cálculos.

No mérito, sustenta a ausência de novação da dívida, o inadimplemento da obrigação acessória e a legalidade da cobrança. Requer, assim, que os embargos sejam rejeitados, com a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Contrarrazões no ID.170383257, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se da inicial que a parte apelante ajuizou Ação de Execução de no 1001886-56.2022.8.11.0004 em face dos apelados, referente a cobrança do Contrato de Compra e Venda da área rural constantes na matrícula de no 36.785 e no 20.841.

Na ação executiva, o exequente aduz que os executados não realizaram o pagamento, em sua totalidade, referente aos valores da correção monetária.

Em razão disso, os apelados ajuizaram o presente embargos à execução, sustentando a ocorrência de novação da dívida, a denunciação da lide do Sr. Rodrigo Salustiano Correa e Silva, eis que é o devedor da novação da dívida.

Assim, requer a procedência dos embargos à execução, com a extinção da Ação Executiva.

O juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os embargos à execução para reconhecer a novação e determinar que a exequente apresente novo demonstrativo do débito, além de condenar a embargada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Insurge-se a apelante desta decisão.

Pois bem.

De proêmio, passo à análise da preliminar de julgamento extra petita.

Como é notório, é defeso ao Julgador proferir Sentença de natureza diversa da pedida e condenar o Réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, como estabelecem os arts. 141 e 492, ambos do CPC:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sobre os limites da lide, Ernane Fidélis dos Santos esclarece:

O autor, ao promover ação, deve formular pedido concreto, com todas as suas especificações (art. 282, IV). Tal pedido deve ser fundamentado em fatos que permitam tê-lo por conclusão. Tais fatos são o que se chama "fato e fundamentos jurídicos do pedido" (art. 282,III). Fundamento jurídico do pedido não é preceito de lei invocado, mas a conseqüência do fato que provoca a conclusão do pedido.
("Manual de Direito Processual Civil", Saraiva, 3a ed., 1994, pp.160/161).

Prossegue:

Decidindo sobre o pedido do autor, especificamente, o juiz julga o mérito (art. 269, I), isto é, a lide sobre a qual a coisa julgada pode incidir, em forma de lei especial para o caso concreto (art. 468)
.

Conclui:

A lide, portanto, é limitada pelo pedido. O juiz não pode ir além (sentença ultra petita), nem ficar aquém (sentença citra petita), nem conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez (sentença extra petita).

Ainda, a respeito da adstrição do Juiz ao pedido da parte, é clássica a lição de Moacyr Amaral Santos:

O pedido contém uma declaração de vontade e, pois, está sujeito à interpretação. Ora, fiel ao princípio dispositivo, o Código de Processo Civil consagra o princípio da adstrição do juiz ao pedido da parte
. Fê-lo no art. 128: "O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Repete-o o art. 460 do mesmo Código, agora como requisito da sentença:
a sentença deverá ser a resposta jurisdicional ao pedido do autor, nos limites em que este o formulou
. Afastando-se desses limites, a sentença decide extra ou ultra petita. Imposto que é ao juiz não pronunciar-se sobre o que não constitua objeto do pedido, cumpre-lhe, em caso de dúvida, interpretar o pedido restritivamente, evitando, assim, de decidir extra ou ultra petita. Por isso preceitua o mesmo Código: art. 293: "
Os pedidos são interpretados restritivamente
[...].
(in Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2o V., 23a ed., Saraiva, pp. 157 e 165).

Feitas essas digressões, tenho que não ocorreu o vício mencionado pelo apelante, uma vez que o julgado não fugiu dos pontos abordados na ação, haja vista que não excedeu os limites da lide, tratando especificamente quanto a tese de novação suscitada pelo embargante.

Assim, entendo que a douta julgadora, visando assegurar o resultado prático ou equivalente, dentro das questões fáticas trazidas pelas partes, deu parcial procedência aos Embargos à Execução para reconhecer a novação e determinar que a parte embargada trouxesse aos autos novos cálculos.

Salienta-se que o STJ, em reiterados julgamentos, firmou o entendimento no sentido de que cabe ao Julgador a interpretação lógico-sistemática do pedido formulado na Petição Inicial, a partir de uma análise de todo o seu conteúdo, e não apenas da parte da petição destinada aos requerimentos finais, situação que não ofende o Princípio da Congruência.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO CRÉDITO-PRÊMIO DO IPI. JULGAMENTO EXTRA PETITA. BROCARDOS MIHI FACTUM DABO TIBI IUS E IURIA NOVIT CURIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. [...] 3.
De acordo com a jurisprudência do STJ, não há ofensa ao princípio da congruência ou da adstrição quando o juiz promove uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos, mesmo que não expressamente formulados pela parte autora
." (STJ - AgInt no REsp 1356803/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 23/05/2017, DJe 29/05/2017 - Grifei).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AFRONTA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANÁLISE DOS FATOS E FUNDAMENTOS DA INICIAL. DECORRÊNCIA LÓGICA. SÚMULA No 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte. 2.
Segundo consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição de pedido e o exame do caso deduzido em juízo é decorrência lógica dos fatos e fundamentos expostos na petição inicial, não se limitando ao capítulo "Do pedido", não havendo julgamento extra petita
. Incidência da súmula no 83/STJ. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 777.346/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/08/2016, DJe 23/08/2016 - Grifei).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AOS ARTS. 128 E 460 DO CPC. INEXISTÊNCIA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA No 7/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO. [...] 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme em que o julgamento pelo tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. [...] 5. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 846.804/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016 - Grifei).

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior considera que o julgamento pelo Tribunal de origem não se restringe ao que está expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que se pretende obter com a demanda
. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido." (STJ - AgRg no AREsp 124.010/PA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 05/06/2012, DJe 14/06/2012 - Grifei).

Este Tribunal, em casos análogos, do mesmo modo, não destoa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL – NÃO CONFIGURADA – FUNDAMENTOS REPETIDOS, MAS SUFICIENTES À COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR REJEITADA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO AMPLIADA EM EMENDA À PETIÇÃO INICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – FATURAS DESTOANTES E DESPROPORCIONAIS AO HISTÓRICO DE CONSUMO – PRÉVIA RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA JUNTO À CONCESSIONÁRIA – INÉRCIA DA CONCESSIONÁRIA ADMINISTRATIVA E JUDICIALMENTE – RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL DEVIDO – VALOR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO LITIGIOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “....
2. “O pedido deve ser extraído a partir de uma interpretação lógico-sistemática de toda a petição, de modo que sejam considerados todos os requerimentos feitos ao longo da peça, ainda que implícitos, não podendo ficar restrito somente ao capítulo referente aos pedidos” (STJ - REsp 1562641/SP STJ – Terceira Turma STJ - Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 02/08/2016)
. 3. ... (N.U 1020386-35.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 13/07/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – ANULATÓRIA – ACÓRDÃO EMBARGADO CONTRADITÓRIO – PROVAS QUE INDICAM POSSE EM DETERMINADA DATA – RECONHECIMENTO DE POSSE EM DATA DIVERSA – CONSEQUÊNCIA – RECONHECIMENTO ERRÔNEO DE DIREITO À USUCAPIÃO – EFEITO INFRINGENTE – AFASTAMENTO DO DIREITO À USUCAPIÃO – MATÉRIA DE OFENSA AOS LIMITES DO PEDIDO – NÃO APRECIAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO POR TER SE DECIDIDO FAVORAVELMENTE AOS REQUERIDOS EM RELAÇÃO AO MÉRITO – NECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO – ALEGAÇÃO DE SER A SENTENÇA EXTRA E ULTRA PETITA – ALEGAÇÃO DE PEDIDO INICIAL DE REINTEGRAÇÃO DE APENAS 600 HECTARES – REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA – POSSIBILIDADE – COGNIÇÃO EXAURIENTE QUE DEMONSTRA POSSE DOS REQUERIDOS EM ÁREA MAIOR – INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL E SEUS PEDIDOS – PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO NA POSSE DA TOTALIDADE DA ÁREA QUE SÃO PROPRIETÁRIOS – CONSEQUÊNCIA LÓGICA – MERA VERIFICAÇÃO MOMENTÂNEA DE ESBULHO EM PEQUENA PARTE QUE NÃO AFASTA A PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO TOTAL DA PROPRIEDADE – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS DESPROVIDA – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO.[...]
5- “O pedido do autor contido na exordial deve ser interpretado levando em consideração toda a petição inicial, e não apenas o capítulo ‘dos pedidos’, utilizando-se o método lógico-sistemático
.” (AgRg no REsp 769.765/SP, Rel. Ministra ALDERITA RAMOS DE OLIVEIRA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/PE), SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2013, DJe 27/08/2013). [...] (N.U 0125508-22.2013.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

Dessa feita, tenho que a sentença não se caracteriza como
extra petita
, haja vista que os referidos comandos decisórios consistem em desdobramentos lógicos das pretensões contidas na exordial.

Quanto ao mérito, o cerne da questão recai em analisar se houve a novação da dívida, com a extinção das obrigações do pacto firmado anteriormente.

De proêmio, mister se faz constar que o art. 360, do C. Civil, é claro ao dispor,
in verbis: Dá-se a novação: I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.”

Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, tem-se o conceito de novação,
in verbis: “2. Conceito. Novação significa modificação ou substituição de uma obrigação por outra. Como tal não se entende a tolerância ou prorrogação de prazo para o recebimento de dívida. É a transformação de uma obrigação por outra. A causa da nova obrigação é a anterior, que desaparece. Novação é o negócio jurídico por meio do qual se cria uma nova obrigação, com o objetivo precípuo de extinguir-se a obrigação anterior...” (Código Civil Comentado, 7a Ed., Sâo Paulo: Editora RT, 2009 – negritei).

In casu,
em que pese as alegações do apelante, é certo que havia uma obrigação anterior denominada
“Instrumento particular de compra e venda de imóveis rurais, dação em pagamento e outras avenças”,
no qual tinha como objeto duas glebas de terras, sob as matrículas de no 36.785 e no 20.841, no valor de R$8.000.000,00 (oito milhões de reais) - ID. 170383234 (pág.30).

Contudo, no dia 09.12.2018, as partes celebraram uma escritura de confissão de dívida com garantia, no valor de R$3.293.333,34 (três milhões, duzentos e noventa e três mil e trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos), com garantia do imóvel sob a matrícula de no 10.510, onde os apelados confessam e assumem a dívida perante o apelante, originária do contrato anterior.

Assim, resta evidente o preenchimento dos requisitos exigidos para a configuração da novação, quais sejam, a existência de obrigação anterior, a constituição de nova obrigação, o inequívoco ânimo de novar e a capacidade das partes.

Por consequência lógica, havendo o descumprimento da confissão de dívida, cabe ao autor buscar os valores constantes do referido instrumento, nos termos do pacto entabulado e não pretender restabelecer a obrigação extinta pela novação, sendo descabido buscar o recebimento dos valores da correção monetária.

Neste seguimento, é entendimento desta Egrégia Câmara:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NOVAÇÃO – ART. 360, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL – TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DÍVIDA NOVADA – DANO MORAL DEVIDO – VALOR MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS. Haverá novação quando o devedor contrair com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior, nos termos do art. 360, inc. I, do Código Civil. In casu, havendo novação e concordado com o instrumento de confissão de dívida, impossível determinar a obrigação do contrato findo.(... )(TJMT - RAC No 1001878-70.2019.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Des. Carlos Alberto, Data de Julgamento: 10.07.2023”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023